Tribunal: TJDFT
Processo: 0714425-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME. PAGAMENTO DAS CUSTAS. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DE RECEBIMENTO INTEGRAL DA QUEIXA-CRIME. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ação penal privada está sujeita ao prévio pagamento das custas iniciais referentes à tramitação do processo judicial. O não recolhimento das custas enseja a rejeição da queixa-crime, com fulcro no artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal.

2. A regularização de eventuais vícios da queixa-crime deve ocorrer dentro do prazo decadencial, sob pena de indevidamente alargar-se tal período.

3. Na espécie, o recolhimento das custas iniciais foi efetuado dentro do lapso decadencial de seis meses, o que enseja o recebimento integral da queixa-crime.

4. Recurso conhecido e provido para determinar o recebimento integral da queixa-crime, dando-se prosseguimento ao feito.